Tribunal: CARF
Processo: 15467.001605/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001605/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ELOISA FERREIRA BOUÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001605/2009-54
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001605/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 4.579,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.730,00, e da
omissão de rendimento de aluguéis recebidos de pessoas físicas - DIMOB, no valor de R$
581,00, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.285,53 (fls. 58/62).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
insurgindo-se somente contra as despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00, promovendo
inclusive o pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, em face de sua boa-fé, o
cancelamento da autuação remanescente em litígio.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 73/75), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente suprida a
irregularidade detectada pela fiscalização.
Cientificada da decisão, em 23/09/2013 (fls. 77/78 e 102), a contribuinte, em
21/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 81), trazendo aos autos recibos retificados emitidos
pelas profissionais atestando os beneficiários dos serviços prestados, bem como os valores pagos
no decorrer do ano-calendário de 2006, suprindo assim a deficiência apontada, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/102.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001605/2009-54

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas às profissionais Danielle de Souza
Silva (R$ 3.000,00) e Patrícia Ribeiro Pizzol (R$ 4.500,00), por falta de indicação dos
pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, recibos retificados emitidos pelas profissionais atestando o tratamento em favor da
Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls. 83 e 86).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os recibos retificados emitidos pelas profissionais Danielle de Souza Silva e
Patrícia Ribeiro Pizzol (fls. 83 e 86), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
odontológicos submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação
dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001605/2009-54

Não obstante e mesma toada, cabe salientar ainda que, em relação às despesas
médicas que se aponta somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos
serviços – e considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado
(fls. 51/56) – é se presumir que os tratamentos foram realizados pela própria Recorrente, aliás, na
exata conclusão da SCI Cosit no 23, o que também justifica o afastamento das glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original